Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-80.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703795-80.2019.8.07.0019 RECORRENTE: ALISSON JOSE MANGABEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DUAS VEZES. DOSIMETRIA DA PENA. PATRIMÔNIO ÚNICO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. Quando o réu, no crime de latrocínio, busca alcançar mais de um resultado morte, não há que se falar em crime único, mesmo que o ocorra a subtração de um único patrimônio. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,“incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos” ( (AgRg no HC 387.322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 29/8/2017). Por outro lado, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, mantém-se o concurso formal próprio aplicado na sentença. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando não comprovados os traumas/abalos psicológicos sofridos pela vítima, hipótese que caracteriza situação inerente ao tipo penal. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de acordo com o iter criminis percorrido. Correta a redução na fração mínima quando o acusado efetuou diversos disparos contra as vítimas, percorrendo a maior parte do iter criminis, aproximando-se da consumação, inclusive presente real perigo de morte. O aumento da pena no concurso formal de crimes, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade) previsto no art. 70 do CP, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações ou mais infrações. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta a inexistência de concurso de crimes em razão de a conduta ter visado patrimônio único. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal e ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar que “No caso, embora tenha ocorrido lesão a somente um patrimônio, houve tentativa de agressão à integridade física de duas vítimas, pois restou demonstrado que o apelante atirou contra a vítima Irani e contra a vítima Arilson, somente não os atingindo por erro de pontaria. Dessa forma, não há que se falar em crime único, pois a intenção letal e os desígnios autônomos da conduta do apelante ao efetuar os disparos contra ambos os ofendidos demonstram a prática de dois crimes de latrocínio tentado no mesmo contexto fático”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos. Precedentes.”. (AgRg no REsp 1251035/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 10/8/2017). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010